Tribunal: TJSP
Processo: 1120868-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Revisão de reajustes aplicados no contrato a partir de 2019. Reajuste anual que, em princípio, não precisa observar os índices autorizados pela ANS. Necessidade, no entanto, de comprovação de que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, em razão de variação da sinistralidade. Comprovação que deve ser realizada

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Revisão de reajustes aplicados no contrato a partir de 2019. Reajuste anual que, em princípio, não precisa observar os índices autorizados pela ANS. Necessidade, no entanto, de comprovação de que o aumento foi necessário para restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato, em razão de variação da sinistralidade. Comprovação que deve ser realizada antes da sentença. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Hipótese de anulação da sentença. Precedentes desta Corte. Recurso parcialmente provido.